Tribunal: TJBA
Processo: 8049082-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049082-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAXSUEL MARCOS ARAUJO SODRE DO AMARAL

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. URGÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização de cirurgia bucomaxilofacial com o uso de próteses customizadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que autorizem a determinação da cobertura do procedimento cirúrgico antes da regular instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Embora o procedimento de cirurgia bucomaxilofacial possua cobertura obrigatória,
conforme o disposto no § 1º do art. 22 da Resolução 465/2021 da ANS
, a ausência de demonstração de urgência do tratamento afasta, em análise preliminar, a probabilidade do direito da autora.

4. No caso, os relatórios médicos não indicam a
urgência da realização do referido procedimento, ou de risco na sua não realização
.

5. A ausência de elementos que demonstrem risco iminente à vida ou de danos irreversíveis à saúde do agravante afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tornando prudente aguardar a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8049082-72.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

MAXSUEL MARCOS ARAUJO SODRE DO AMARAL
e,
como a
gravada
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.